Tribunal: TJSP
Processo: 2072569-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - Determinação para que a advogada exequente providencie os documentos elencados para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica ou que recolha as custas processuais – Inconformismo - Honorários advocatícios - Direito autônomo do advogado – comprovação da hipossuficiencia econômica ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - Determinação para que a advogada exequente providencie os documentos elencados para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica ou que recolha as custas processuais – Inconformismo - Honorários advocatícios - Direito autônomo do advogado – comprovação da hipossuficiencia econômica ou recolhimento de custas – Necessidade - Gratuidade judiciária concedida à parte que é pessoal e não se estende ao patrono – Decisão mantida. Recurso desprovido.